Tribunal: TJBA
Processo: 8000449-13.2017.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000449-13.2017.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIVALDA CERQUEIRA DA VISITACAO e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

APELADO: MARIVALDA CERQUEIRA DA VISITACAO e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO ALEGADA. DIVERGÊNCIA COM PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da embargante, afastando a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da supressão ilegal de vantagens remuneratórias.

2. Fundamento dos embargos
. A embargante sustenta a existência de contradição no julgado, argumentando que o acórdão embargado divergiu de precedentes desta mesma Câmara Cível em casos análogos envolvendo supressão de vantagens remuneratórias de servidores públicos.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se eventual divergência entre o acórdão embargado e precedentes jurisprudenciais desta Câmara Cível configura contradição apta a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

4. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela verificada internamente no julgado, entre os fundamentos da decisão e sua conclusão, ou entre diferentes partes da própria fundamentação. O vício deve ser intrínseco à decisão questionada.

5. A suposta divergência entre o acórdão embargado e outros precedentes jurisprudenciais configura dissídio jurisprudencial, e não contradição para os fins do art. 1.022 do CPC. Trata-se de vício externo, que não se amolda às hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

6. Os precedentes indicados pela embargante não possuem caráter vinculante, não se tratando de tese firmada em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, Incidente de Assunção de Competência ou Recursos Repetitivos. Inexiste obrigatoriedade de adesão à orientação ali adotada.

7. O acórdão embargado foi claro e suficientemente fundamentado ao consignar que, embora evidentes as dificuldades financeiras decorrentes da supressão das vantagens remuneratórias, o dano seria de natureza eminentemente material, não havendo comprovação de efetivo abalo aos direitos da personalidade que justificasse a reparação por danos morais.

8. A embargante busca, por via inadequada, a rediscussão do mérito da causa, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000449-13.2017.8.05.0258
, em que figuram como Embargante MARIVALDA CERQUEIRA DA VISITACAO e outros e como Embargado MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08